Tribunal: TJDFT
Processo: 0745075-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745075-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA, DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: AMANDA MOREIRA DALPRA PESSOA, FELIPE THIAGO DALPRA PESSOA, JOSE PESSOA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Execução – Arresto Executivo – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos – Ausentes – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. De fato, a jurisprudência desta Oitava Turma Cível admite o arresto on line de bens quando frustrada a tentativa de citação da parte executada, todavia, desde que razoáveis tentativas de diligência citatória tenham sido realizadas. Vejamos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. CITAÇÃO INFRUTÍFERA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de arresto executivo de bens do executado, formulado em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que a medida não se compatibiliza com o rito previsto no art. 830 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de efetivação de arresto de bens antes da citação do devedor em execução de título extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 830, caput, do CPC autoriza o arresto de bens quando o oficial de justiça não encontrar o executado, sendo desnecessário o esgotamento de todas as diligências de localização. 4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite o arresto executivo, inclusive na modalidade on-line, quando frustradas as tentativas de citação, desde que razoáveis diligências tenham sido realizadas. 5. No caso concreto, foram realizadas diversas tentativas de citação do executado por meio de oficial de justiça e via postal, todas infrutíferas, o que justifica a adoção da medida executiva excepcional. 6. Precedentes da 8a Turma Cível do TJDFT reconhecem a possibilidade de arresto executivo em hipóteses semelhantes, sem exigência de exaurimento das diligências de citação. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC art. 830. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.822.034/SC, Rel(a). Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/6/2021, p. 21/6/2021. TJDFT, AGI 0727342-36.2024.8.07.0000, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 1/10/2024, p. 11/10/2024. TJDFT, AGI 0721933-16.2023.8.07.0000, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 1/8/2023, p. 15/8/2023.” (Acórdão 2051097, 0723214-36.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS NÃO ENCONTRADOS PARA CITAÇÃO. PEDIDO DE ARRESTO ONLINE. BENS E ATIVOS FINANCEIROS. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É cabível, no processo de execução, o arresto online de bens em nome do devedor não encontrado para a realização da citação, ainda que não tenham sido exauridas todas as tentativas para localizá-lo. 2. O arresto executivo mediante bloqueio eletrônico de valores - com fundamento nos artigos 830 e 854, ambos do CPC/15 - busca assegurar o cumprimento da obrigação perseguida na ação executiva quando as tentativas de localização do devedor para citação são frustradas. Tal medida executiva distingue-se da tutela provisória de natureza cautelar de arresto ou sequestro, cujos requisitos estão descritos no art. 300 do CPC/15. 3. O deferimento do arresto executivo online não está condicionado ao cumprimento dos requisitos próprios da tutela provisória, tampouco ao exaurimento de diligências para a citação da parte executada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1929698, 0727342-36.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.) Todavia, como se observa dos autos de origem, foi realizada apenas uma única tentativa de citação dos executados, de modo que eventual deferimento de arresto executivo se mostra prematuro. Não vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intimem-se as Agravadas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator